Tribunal: STF
Processo: HC 71910
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  HABEAS   CORPUS.   CONHECIMENTO  PARCIAL.
IDONEIDADE DE PROVAS.
          As  alegações referentes ao  cerceamento de defesa -- falta
de intimação para o sumario e de oitiva de uma determinada testemunha
--  não foram  deduzidas perante  a Corte  impetrada, pois o paciente
conferiu  menor extensão tematica ao recurso de apelação, o que torna
inviavel o seu exame, em caráter originario, no habeas corpus.
          O  fundamento  de  inidoneidade  da  prova  acusatoria, por
exigir  o  confronto  de  matéria  fatica,  examinada  nas instancias
ordinarias  sob o crivo do contraditorio, não se compadece com o rito
sumario  do habeas corpus, na linha da iterativa jurisprudência desta
Corte.
          Habeas  corpus  parcialmente   conhecido,  e  nesta  parte,
indeferido.